Tribunal: TCU
Processo: 033.642/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada, em cumprimento a acórdão proferido em representação sobre notícia da suspensão da eficácia de uma das cartas de fiança destinadas a garantir o ressarcimento de danos que teriam ocorrido na execução de contrato celebrado para fornecimento, projeto e a implantação dos sistemas de sinalização, controle e telecomunicações no âmbito das obras de construção da Linha 1 do sistema metroviário de Salvador/BA, para avaliar em apartado a existência de eventual dano referente a pagamento por sistemas por meio do referido contrato que acabaram não sendo utilizados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação proveniente de determinação contida no item 9.7 do Acórdão 1193/2018-TCU-Plenário , objetivando a avaliação da existência de eventual dano referente ao pagamento por sistemas pelo Consórcio Bonfim, por meio do Contrato 10/2004, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. arquivar os autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, e apensá-los ao processo originador, TC Processo 007.463/2014-6 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014; 9.3. dar ciência aos interessados.